Tribunal: TJDFT
Processo: 0791662-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DIVISOR DE CÁLCULO. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. ARTIGO 48 DA LC 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, retificando o valor dos proventos da autora, bem como a pagar a quantia de R$ 4.280,95, referente ao período compreendido entre maio e outubro de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte autora não faz jus à aposentadoria especial do magistério por já receber aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, inexistindo o instituto da “aposentadoria especial proporcional”. Alega que houve o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar 769/2008 que expressamente veda o redutor de cinco anos aos professores em caso de proventos proporcionais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, verifica-se que a parte autora, professora de educação básica, exerceu funções exclusivas de magistério e foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais, nos termos do artigo 40, §1o, I, e §§ 3o, 8o e 17 da CF, na redação dada pela EC 41/03, e artigos 46 e 51 da Lei Complementar n. 769/08.
5. A questão em análise foi submetida ao Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, que declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o qual veda a aplicação do redutor no tempo de idade e contribuição relativa aos professores para o cálculo de proventos proporcionais (Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023).
6. Portanto, há previsão legal para que o redutor relacionado à atividade exclusiva de magistério não seja aplicado no cálculo da aposentadoria proporcional, devendo-se utilizar o divisor da aposentadoria integral, conforme o artigo 48 da Lei Complementar n. 769/2008, por força do artigo 24, XII, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que é cabível o entendimento exarado enquanto não houver decisão em sentido contrário nos recursos interpostos (Acórdão 1962770, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025).
7. Desse modo, superando o entendimento anteriormente adotado, forçoso reconhecer que não faz jus a parte autora ao recálculo de sua aposentadoria nem ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas. Precedentes: TJDFT Acórdão 1976144, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025; Acórdão 1959733, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/1/2025; Acórdão 1970814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/2/2025; Acórdão 1895251, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/7/2024. Logo, deve ser reformada a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 24, XII; Lei Complementar 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023, Acórdão 1976144, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025; Acórdão 1959733, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/1/2025; Acórdão 1962770, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025; Acórdão 1970814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/2/2025; Acórdão 1895251, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/7/2024.